Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Processo : 0710943-29.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 187642029 dos autos originários n. 0731938-70.2018.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a gratuidade de justiça à executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Objetiva a parte executada os benefícios da justiça gratuita. Contudo, mesmo instada a comprovar a alegada hipossuficiência, cingiu-se à mera apresentação dos seus comprovantes de rendimentos (dos anos de 2017 a 2023), o que, de maneira estanque, não tem o condão de demonstrar que o pagamento das despesas processuais a deixarão à deriva. Isso porque, a despeito dos inúmeros descontos suportados pela executada, advindos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento, a parte nada juntou a comprovar que possui despesas equivalentes, ou até superiores, ao salário efetivamente recebido. Neste sentido, os seguintes julgados: [...] Calha ressaltar que o pálio da gratuidade de justiça foi concebido pelo legislador em prol daqueles que comprovarem a necessidade do beneplácito, o que não é o caso da executada (ao menos não ficou demonstrado). Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta que os documentos anexados aos autos, aliados à presunção que emana da declaração de hipossuficiência, autorizam a concessão da gratuidade de justiça. Alega que os documentos não foram analisados de forma concisa pelo juízo a quo, visto que a realidade atual da agravante é descrita por dívidas significativas e contratos de empréstimos de montantes elevados. Salienta que, segundo a sua declaração do imposto de renda, possui ônus que ultrapassam R$ 300.000,00. Assevera que, “ainda que, por hipótese, os ganhos salariais fossem significativos, se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais em razão do comprometimento da renda com empréstimos bancários, a gratuidade de justiça deve ser concedida”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar o cancelamento do feito e, ao final, a reforma da decisão atacada para o deferimento da gratuidade pretendida. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Grifado) No caso em exame, para melhor deliberar acerca do pedido de gratuidade de justiça, o juízo originário facultou à parte a juntada dos seguintes documentos (id. 177907357 na origem): “a) comprovantes de ganhos e despesas dos últimos dos últimos dois meses; b) cópia dos extratos de todas as suas contas bancárias e aplicações financeiras, dos últimos dois meses; c) cópia das faturas de cartão de crédito, dos últimos dois meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda, apresentada à Secretaria da Receita Federal; e e) outros elementos que reputar pertinentes”. No entanto, foram juntados apenas demonstrativo de rendimento anual (id. 180590999/180591024 na origem), extratos de consignações vigentes (id. 180591044 na origem), cópia de conta telefônica (id. 180592280 na origem) e contracheque do mês de abril/2023 (id. 180592399 na origem). Nesse quadro, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. Com efeito, de acordo com os documentos anexados, a agravante é Auditora Federal de Finanças e Controle e recebeu no ano de 2022 rendimentos brutos de R$ 363.773,00 e líquidos de R$ 144.030,79 (id. 180591002 na origem). Embora incidam diretamente em folha vários descontos mensais para pagamento de diversos empréstimos, o contracheque de abril de 2023 (id. 180592399 na origem) dá conta de que a agravante recebeu líquido a quantia de R$ 8.499,64, ainda muito superior à média salarial do brasileiro. Ademais, mesmo instada a agravante a instruir adequadamente o pedido de gratuidade, a prova documental juntada não indica a existência de despesas extraordinárias aptas a corroborar a insuficiência financeira alegada. Logo, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Tampouco vejo o periculum in mora, porque nenhuma despesa processual foi imposta desde logo à agravante. A alegação de risco de “injusto cancelamento e arquivamento do processo sem resolução de mérito” não condiz com a realidade dos autos originários, nos quais a agravante figura como executada e, de resto, a decisão atacada apenas determinou a indicação de bens à penhora, sob pena de suspensão. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator